Tribunal: TJPA
Processo: 0810857-37.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810857-37.2021.8.14.0401

APELANTE: ISAAC ALVES LEAO

APELADO: LAZARO AUGUSTO SANTA BRIGIDA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
CALÚNIA E INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DO QUERELANTE DE CONDENAÇÃO PELOS REFERIDOS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO E DE ELEMENTO SUBJETIVO.

RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Acusado que, de
forma contundente, tratou como verdadeira a imputação de roubo em desfavor do querelante, inclusive mencionando a existência de uma testemunha do ocorrido, isto é, ignorando a elementar do tipo “falsamente”, razão pela qual não deve responder pelo crime do art. 138, do CP. Precedentes jurisprudenciais.

2. De igual modo, não restou demonstrado o propósito do querelado de ofender ou macular a honra do querelante, tendo apenas exposto um fato que afirma ser verdade, não se configurando o delito do art. 140, do CP. Precedentes.

3. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ISAAC ALVES LEÃO (ID – 12834570),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 12834565), que, julgando totalmente improcedente a queixa-crime proposta, absolveu o apelado LAZARO AUGUSTO SANTA BRÍGIDA COSTA pelos crimes dos arts. 138 e 140, do Código Penal Brasileiro e, ainda, condenou o querelante ao pagamento da quantia de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões recursais, requer os benefícios da justiça gratuita, a condenação do apelado pelos delitos de calúnia e injúria, em concurso formal, e a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em contrarrazões (ID – 12834575), o apelado pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 13866566), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Sem revisão
, nos termos do art. 610
[1]
, do Código de Processo Penal.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da queixa-crime (ID – 12834476) o seguinte:

“(...) No dia 04 de fevereiro de 2021, a esposa do Querelado procurou a DEAM relatando à autoridade policial que havia sofrido ofensas e sido importunada por seu irmão Isaac Alves Leão, ora Querelante. Na oportunidade, o Querelado acompanhava a esposa na repartição policial.

Contudo, no mesmo dia e horário, o Querelante compareceu na DEAM, juntamente com seu advogado, ora este que subscreve, para apresentar sua versão dos fatos e mostrar que estava sendo vítima de perseguição por parte da esposa do Querelado.

Na ocasião, enquanto este procurador aguardava pelo atendimento da autoridade policial na DEAM, o Querelado passou a relatar para este procurador que o Querelante roubava bicicletas na localidade, incluindo bicicletas do próprio Querelado, por isso que a vizinhança não gosta do Querelante e que o único ladrão que existe na vizinhança é o Querelante, conforme Áudio datado em 04/02/2021 (Doc. 02) em anexo.

Ademais, na oportunidade, o Querelado alegou que a ex-companheira do Querelante era espancada por este e que o Querelante possui “gato” na linha de transmissão que fornece energia elétrica para casa deste, praticando o crime de furto de energia elétrica.

Por fim, na conversa informal, o Querelado chamar de “Vagabundo” o Querelante, afim de imputar uma qualidade negativa a este. (...)”

Foram imputados ao apelado a prática dos crimes dos arts. 138 e 140, do CP, sendo que, após a regular da instrução do feito, sobreveio sentença absolutória,
tendo sido interposto recurso de apelação pelo querelante, requerendo a condenação do recorrido pelos aludidos delitos, porém, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Em juízo, o querelante ISAAC ALVES LEÃO declarou que é irmão da esposa do querelado e negou que tenha subtraído bicicletas ou outros pertences do apelado, além da ocorrência de qualquer agressão física anterior entre ambos.

Em juízo, o recorrido LAZARO AUGUSTO SANTA BRÍGIDA COSTA afirmou que o apelante roubou duas bicicletas, o que lhe rendeu um prejuízo de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), e que não registrou boletim de ocorrência, pois seu sogro, única testemunha do fato e já falecido, e sua sogra o impediram.

Quanto ao crime de calúnia e em conformidade com a decisão vergastada, resta evidenciada a falta de elemento ao tipo. Isso porque o acusado, de forma contundente, trata como verdadeira a imputação de roubo em desfavor do querelante, inclusive mencionando a existência de uma testemunha do ocorrido.

Em outras palavras, se o agente está convencido de que a imputação é verdadeira, não responde pelo crime, pois incorre em erro de tipo, por ignorar uma elementar do tipo, qual seja, a palavra “falsamente”, não sabendo o que faz, como se dá
in casu
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO.
AÇÃO PENAL PRIVADA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CALÚNIA
E DIFAMAÇÃO.
REQUISITOS. AUSENTES
. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. INTENÇÃO DE MACULAR A HONRA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA.

1.
Para a configuração do crime de calúnia (art. 138 do CP), exige-se a imputação de fato certo e determinado, definido como crime, que seja falso - isto é, que não ocorreu ou, se ocorreu, não foi praticado pela pessoa ofendida
. Ainda, deve haver, conforme doutrina e jurisprudência,
o dolo específico de caluniar, tendo o autor da declaração consciência da falsidade
.

1.1. À míngua de elementos que comprovem a ocorrência do fato criminoso, bem como o dolo de caluniar, incabível falar em condenação por calúnia.

(...)

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004899-33.2018.8.07.0004, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 22/02/2024) (grifo nosso)

“
CALÚNIA – imputação de crime de estupro de vulnerável ao querelante – réu categórico em sua imputação, não possuindo dúvidas sobre o cometimento do crime pelo autor desta ação – erro de tipo – inexistência do elemento "falsamente" do tipo – mantença da absolvição – NEGADO PROVIMENTO
. INJÚRIA – demonstração – diversas ofensas proferidas contra o querelante – DADO PROVIMENTO – PENA – primeira fase – piso legal – segunda fase – atenuante da confissão – Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça – mantença no piso – terceira fase – causa de aumento do artigo 141, inciso III, do Código Penal – aumento em 1/3. SUBSTITUIÇÃO – cabimento – réu primário – prestação de serviços à comunidade. REGIME – aberto, em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos. DADO PARCIAL PROVIMENTO.”
(TJ/SP, 1005109-58.2020.8.26.0266, 7ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mens de Mello, j. 01/03/2023) (grifo nosso)

Da mesma forma, a imputação do delito de injúria não prospera.

Com efeito, os crimes contra a honra exigem, além do dolo genérico, o elemento subjetivo especial do tipo consubstanciado no propósito de ofender a honra da vítima. Assim, a peça inicial deve estampar a existência de dolo específico necessário à sua configuração, sob pena de faltar-lhe justa causa, sendo que a mera intenção de caçoar (
animus jocandi
), de narrar (
animus narrandi
), de defender (
animus defendendi
), de informar ou aconselhar (
animus consulendi
), de criticar (
animus criticandi
) ou de corrigir (
animus corrigendi
) exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes.

No caso do crime do art. 140, do CP, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a dignidade ou decoro alheio (dolo específico), isto é, mais do que o conteúdo escrito ou falado, é a intenção, o
animus injuriandi
.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[1]
anota:

“Injuriar significa ofender ou insultar (vulgarmente, xingar). É preciso que a ofensa atinja a dignidade (respeitabilidade ou amor-próprio) ou o decoro (correção moral ou compostura) de alguém. Portanto, é um insulto que macula a honra subjetiva, arranhando o conceito que a vítima faz de si mesma.”

E, pelo que se apurou nos autos, o querelado expôs um fato que afirma ter ocorrido, não ficando demonstrado o propósito de ofender ou macular a honra do querelante.

Nesse diapasão:

“AÇÃO PENAL PRIVADA.
INJÚRIA. ART. 140, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL
. ATIPICIDADE.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA
.

1.
Não demonstrado o intento do querelado em macular a honra subjetiva do querelante
, uma vez que o conteúdo das palavras por ele ditas foi no sentido de criticar e se defender (animus criticandi e defendendi) dos comportamentos pretéritos praticados pelo querelante (que aceitou o benefício da transação penal em expediente que apurava agressão, em tese, por ele perpetrada contra o filho do querelado, bem como por conta de olhares intimidadores que estaria o querelado lançando para seus familiares),
situação que não caracteriza o delito de injúria porquanto excluído o elemento subjetivo do crime
.

2. Expressões tecidas pelo querelado - "covarde"; "tu assinou o teu atestado de culpa fazendo um acordo com o Ministério Público" e "tu não é nem homem para poder admitir e tu nem é homem para me pedir desculpas" - que, apesar de pouco corteses e de forte retórica, não se mostram ofensivas à honra da contra-parte na casuística do caso concreto. Impositiva, portanto, a manutenção da sentença absolutória. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ/RS, 5012574-53.2022.8.21.2001, Turma Recursal Criminal, Rel. Juiz Luis Gustavo Zanella Piccinin, j. 01/04/2024) (grifo nosso)

“
Crimes contra a honra
– Calúnia, Difamação e Injúria – Apelação –
Queixa-crime ofertada pela prática, em tese, dos delitos de
calúnia, difamação e
injúria
–
Sentença absolutória – Inexistência de elementos probatórios seguros e suficientes para afastar, com segurança, a presunção de inocência que milita em favor da querelada – Responsabilização penal – Impossibilidade – Absolvição mantida
– Recurso desprovido.”
(TJ/SP, 1003893-34.2023.8.26.0597, 5ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Claudia Fonseca Fanucchi, j. 14/03/2024) (grifo nosso)

Desse modo, de rigor a manutenção da absolvição do apelado quanto aos crimes de calúnia e injúria, por ausência, respectivamente, de elementar do tipo e de elemento subjetivo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Código Penal Comentado
. 16ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 827.

Belém, 30/08/2024